Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727825-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCIEL TELES VIEIRA DE SÁ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E S P A C H O Em razão da petição de ID n.o 38823767 da d. Defensoria Pública, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da documentação. Intime-se. BrasíliaDF, 1 de setembro de 2022 15:54:09. ROBSON BARBOSA Desembargador